Tribunal: TJBA
Processo: 8026401-11.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8026401-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: RAUL MEDINA CRUZ SENA

Advogado(s):
ANDRE LUIZ REPOLES TORRES (OAB:MG114019)

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE IGUAÍ, VARA CRIMINAL

RELATOR: DES PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

.

EMENTA.
Direito processual penal. Habeas corpus.
RECOLHIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO OU FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
Tráfico de drogas.
DECISÃO AMPARADA EM ELEMENTOS CONCRETOS.
Organização criminosa interestadual. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de Paciente acusado de crimes previstos nos artigos 33, da Lei nº 11.343/2006, e 2º, da Lei nº 12.850/2013, impugnando o Decreto de Prisão Preventiva, com base em diálogos obtidos por extração de dados de celular que o vinculam a rede criminosa com atuação na Bahia e em Minas Gerais. Alega-se ausência de materialidade, inexistência de envolvimento com os corréus e ausência de fundamentação idônea da medida cautelar. O pedido pontua o recolhimento do mandado de prisão e a concessão da ordem, com substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:
(i) saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, diante da gravidade concreta do delito e da alegada participação do paciente em organização criminosa interestadual;
(ii) saber se há possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

As alegações de ausência de autoria e materialidade (falta de apreensão de armas e drogas com o Acusado) demandam revolvimento fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.

O decreto prisional está amparado em elementos concretos extraídos da investigação, especialmente dados de celular que indicam a participação do paciente em esquema de tráfico interestadual e sugestão de corrupção de autoridades.

A gravidade concreta da conduta, a complexidade da organização (com a presença de 11 acusados) aponta a necessidade da custódia, notadamente pela
acusação de repasse de substâncias entorpecentes, com distribuição de funções aos
integrante
s
do grupo

para atuação
em dois Estados (Minas Gerais e Bahia),
sendo na Decisão
“
mencionados diálogos que sugerem pagamento de propinas a autoridades locais”
.

Não se mostram suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, dada a gravidade em concreto do delito, com a Acusação apontando a estrutura de Organização, o que justifica, por ora, a medida extrema, visando limitar ou impedir a atuação do grupo.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem Denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva encontra-se justificada pela necessidade de interromper a atuação de suposta organização criminosa estruturada, com elementos concretos que indicam a periculosidade do paciente. 2. A gravidade concreta da conduta e a notícia de paradeiro incerto inviabilizam a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, artigos 282, 312 e 319; art. 33, Lei 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STF: AgRg no RHC n. 167.101/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 15/9/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº

8026401-11.2025.8.05.0000
, d
o
Juiz de Direito da

Vara
Criminal da Comarca de Iguaí
/Ba
,
sendo Impetrante

Bel.
ANDRE LUIZ REPOLES TORRES (OAB:MG114019)
,

e,
Paciente,

RAUL MEDINA CRUZ SEN
A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
em
denegar a Ordem de Habeas Corpus
.

E assim decidem, sob os seguintes fundamentos.